Tribunal: STF
Processo: MI 1190
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
Embargos de declaração em mandado de injunção. 2. Decisão monocrática. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.